Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA CRIMINAL. 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA. FILHO MENOR. LEI No 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. TESE FIRMADA NO EARESP 2099532/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO.
I - As Leis no 13.431/2017 e 14.431/2022 (Lei Henry Borel), observando a primazia determinada pelo art. 227 da CF, estabeleceram diversos mecanismos para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes praticados com violência, no âmbito doméstico e familiar, prevendo inclusive a criação de delegacias, núcleos de Defensoria Pública e juizados ou varas especializadas.
II - O parágrafo único do art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabelece que enquanto não criados os juizados ou varas especializadas, os processos envolvendo violência contra a criança ou adolescente devem tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas na violência doméstica e familiar contra a mulher.
III - A Terceira Seção do STJ, no EAREsp no 2.099.532/RJ, firmou tese no sentido de que “após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.”
IV - O STJ modulou a aplicação da tese, de modo que as ações penais distribuídas antes da publicação do acórdão (30/11/2022), devem tramitar na vara em que distribuídas. Depois da publicação, na vara especializada ou no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
V - Em se tratando de suposto crime de lesão corporal cometido pelo pai contra o filho menor de idade, no âmbito doméstico e familiar, cuja MPU foi distribuída originalmente para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, referido juízo deve ser declarado competente.
VI - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.